Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS COERENTES E HARMÔNICOS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, decorrentes dos depoimentos da vítima na delegacia e em juízo, bem como de testemunha, ainda que não compromissada.
2. A palavra da vítima assume relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
3. A pena inferior a quatro anos deve ser cumprida no regime inicial semiaberto quando o réu é reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o do Código Penal.
4. Recurso não provido.